Tribunal: TJDFT
Processo: 0001462-60.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001462-60.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ADILSON COELHO MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao subtrair a bolsa com o telefone celular e outros pertences pessoais de uma mulher.abordando-a quando ela parou seu automóvel e ameaçando-a com revólver. 2 A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não obstaculizam a condenação por roubo circunstanciado quando o seu uso é afirmado pela vítima ou por testemunha ocular. Caberia à Defesa provar que se tratava apenas de um revólver de mentirinha, dispensado enquanto o réu tentava escapar à perseguição de populares. 3 Não há como reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, mesmo diante da presença de atenuantes. Súmula 231/STJ. 4 Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto a turma julgadora deixou de desclassificar a conduta que se lhe imputa para o crime de roubo simples, descrito no caput do artigo 157 do Código Penal. Assevera que a condenação se ressente de provas aptas à demonstrar que fez uso de emprego de arma de fogo e que cumpria à acusação infirmar o argumento de se valeu de um simulacro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “falta de apreensão e a perícia da arma de fogo usada pelo agente não obstaculiza a condenação pelo roubo circunstanciado quando confirmado pelo depoimento firme e convincente da vítima. Caberia à Defesa provar o álibi do réu quando alegou que usara apenas um simulacro de revólver, apresentando-o à perícia técnica” (ID 13253906 - Pág. 4), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/9/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2o, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 12/6/2018) Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1569133, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJ-e 2/12/2019. Não bastasse isso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029